Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. OUTROS FILHOS. PATAMAR EXACERBADO. IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES DO MENOR RESGUARDADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, cuida-se de obrigação alimentar decorrente do dever de sustento inerente ao poder familiar (ECA, art. 22 e CC, arts. 1.694 e 1.696), destinada a conferir subsistência digna à prole. 1.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa a suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.

3. O percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante fixados pelo Juízo de origem a título de alimentos provisórios ultrapassa a capacidade contributiva do genitor do infante, além disso, conforme se depreende da petição inicial constante dos autos do processo de origem, as despesas do menor não atingem tal patamar.

4. No caso dos autos, restou comprovado que o réu, agravante, possui outras duas filhas, arcando com alimentos destinados a elas. 4.1. Desse modo, a fixação dos alimentos na origem não observou a proporcionalidade e razoabilidade, considerando que foram arbitrados em valor equivalente ao dobro do que é destinado para as irmãs do agravado, filhas do ora agravante. 4.2. É certo que cada filho possui necessidades particulares, de modo que o valor destinado aos alimentos não necessita, obrigatoriamente, ser o mesmo, devendo ser observado cada caso. Por outro lado, não se mostra razoável a fixação de alimentos em valor demasiadamente exacerbado em favor de um dos filhos em detrimento das outras filhas do agravante, sob pena de violar o princípio da igualdade entre os filhos.

5. A redução do valor dos alimentos provisórios fixados na origem para o patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, será suficiente para garantir a manutenção das despesas do menor, bem como será proporcional ao valor destinado às demais filhas do recorrente, atendendo de maneira proporcional o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, aplicável à espécie, sobretudo porque o autor permanecerá arcando com o valor do plano de saúde do infante descontado diretamente em sua folha de pagamento, podendo, contudo, ser reavaliado em momento posterior. 5.1. Os alimentos tratados nos presentes autos são apenas provisórios, de modo que o curso regular do processo de origem possibilitará a discussão mais aprofundada acerca da realidade dos fatos, permitindo fixar o valor dos alimentos definitivos em patamar adequado, considerando as provas produzidas nos autos de origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.